Tribunal: TJMT
Processo: 1037229-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037229-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OZENI MINERVINO - CPF: 441.899.741-53 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PERMANÊNCIA NA ATIVA APÓS IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposto contra sentença que reconheceu o direito de policial militar estadual ao recebimento do abono de permanência, no período compreendido entre agosto de 2017 e maio de 2022, condenando o ente estadual ao pagamento das parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o militar estadual que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária tem direito ao abono de permanência, à luz da legislação estadual vigente.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 202/2004 assegura o abono de permanência aos servidores civis e militares que, embora aptos à aposentadoria voluntária, optem por continuar no serviço ativo.

4. A Constituição Federal, ao dispor no art. 42, § 1o, que os Estados podem legislar sobre os direitos dos militares estaduais, autoriza a concessão de benefícios remuneratórios mediante norma local.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o pagamento do abono de permanência a militares estaduais quando houver previsão legal estadual específica.

6. Esta Corte também tem reconhecido que o policial militar estadual faz jus ao benefício quando permanece na ativa após cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária, desde que amparado por legislação estadual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O policial militar estadual que permanece na ativa após implementar os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência, desde que haja previsão em lei estadual específica."

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 40, § 19, e 42, § 1o; LC/MT no 202/2004, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1058688
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.09.2019; TJMT, N.U 1031213-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.01.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação declaratória c/c cobrança n. 1037229-02.2022.8.11.0041, ajuizada por
OZENI MINERVINO,
julgou procedente o pleito inicial, declarando o direito do autor ao recebimento do abono de permanência referente ao período de agosto de 2017 até maio de 2022 e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das parcelas vencidas, devidamente corrigidas.

Além disso, o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, alega o apelante, em síntese, a inaplicabilidade do artigo 40, §19, da Constituição Federal aos militares estaduais, sustentando que o artigo 42, §1o, da Constituição Federal não incluiu remissão expressa ao §19 do artigo 40, e que o regime a que se submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis.

Argumenta que a inexistência de previsão do abono de permanência nas normas estaduais aplicáveis aos militares, uma vez que a Lei Complementar n. 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, não prevê o referido instituto. Sustenta ainda que o artigo 40, §19, da Constituição Federal é norma de eficácia limitada e que, enquanto não for complementada, sua eficácia não será efetiva.

Invoca a superveniência da Emenda Constitucional n. 103/2019 e da Lei Federal n. 13.954/2019 para sustentar a não recepção do artigo 3o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, argumentando que o Sistema de Proteção Social dos Militares deve ser regulado por lei específica do ente federativo, não se aplicando a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, conforme estabelece o artigo 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/1969, com redação dada pela Lei Federal n. 13.954/2019.

Ao final, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais (Id. 316911234).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida. (Id. 317548921).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 321792384).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação declaratória c/c cobrança n. 1037229-02.2022.8.11.0041, ajuizada por OZENI MINERVINO, julgou procedente o pleito inicial, declarando o direito do autor ao recebimento do abono de permanência referente ao período de agosto de 2017 até maio de 2022 e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das parcelas vencidas, devidamente corrigidas.

Na origem, o autor sustentou que, desde agosto de 2017, preencheu os requisitos legais para a aposentadoria voluntária com proventos integrais, nos termos da Emenda Constitucional n. 47/2005 e da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, optando, entretanto, por permanecer em atividade até sua transferência para a reserva remunerada, razão pela qual faria jus ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal. Alegou, ainda, que, não obstante o requerimento administrativo formulado, a Administração permaneceu inerte quanto ao pagamento da verba pleiteada.

A controvérsia central consiste em definir se os policiais militares do Estado de Mato Grosso, ao completarem os requisitos para aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, fazem jus ao abono de permanência previsto na legislação estadual.

O referido benefício encontra fundamento constitucional no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, que dispõe:

“Art. 40. (...)

[...]

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria
compulsória.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
”

É fato que o artigo 42, § 1o, da Constituição Federal não estende expressamente aos militares dos Estados o disposto no § 19 do artigo 40, mas apenas o § 9o, conforme se extrai de sua redação:

“Art. 42 (...)

§ 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos
governadores.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
”

Todavia, a interpretação meramente literal desse dispositivo não se coaduna com a hermenêutica constitucional moderna, que repele leituras restritivas capazes de frustrar a finalidade das normas. O próprio texto constitucional, ao afirmar
“além do que vier a ser fixado em lei”
, confere aos Estados competência para ampliar direitos aos seus militares, desde que observados os parâmetros constitucionais. Tal cláusula de abertura legitima o ente federativo a instituir, mediante lei própria, direitos e vantagens compatíveis com as peculiaridades da carreira militar.

Trata-se, pois, de competência legislativa residual e complementar conferida aos Estados, que autoriza a instituição do abono de permanência mediante legislação local, como instrumento de política de valorização funcional e de estímulo à permanência em atividade.

Sob outro prisma, o princípio da isonomia, insculpido no artigo 5o, caput, da Constituição Federal, impõe tratamento igualitário a situações jurídicas equivalentes. Os militares estaduais que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária, optam por continuar prestando serviço ativo, encontram-se em situação análoga à dos servidores civis que, mesmo podendo aposentar-se, permanecem no exercício de suas funções.

Ambas as categorias contribuem para a continuidade e eficiência do serviço público, razão pela qual merecem tratamento paritário quanto ao direito ao abono de permanência. Negar-lhes tal prerrogativa implicaria violação ao princípio isonômico e distorção do próprio escopo do instituto, que é o de incentivar a permanência de profissionais experientes no serviço ativo.

No âmbito estadual, a Lei Complementar n. 202/2004 dispôs de forma clara sobre a matéria, ao prever:

“Art. 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.”

Não há, portanto, qualquer margem para interpretação que exclua os militares estaduais do benefício, já que a norma é de redação cristalina. Ademais, as Leis Complementares n. 654/2020, n. 700/2021 e n. 712/2022, que alteraram parcialmente a Lei Complementar n. 202/2004, mantiveram inalterado o artigo 3o, o que demonstra a inequívoca intenção do legislador estadual de preservar o direito ao abono de permanência.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que é possível a concessão de abono de permanência aos militares estaduais, desde que haja previsão expressa em lei estadual, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE MEDIANTE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O regime a que se submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II - Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis diretamente por força do art. 40, § 19, da Constituição. III - Há possibilidade de pagamento do referido adicional aos militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional estadual.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”

(ARE 1058688
AgR
, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)
[sem destaque no original]

O argumento do apelante de que o artigo 3o da referida lei não teria sido recepcionado pela Emenda Constitucional n. 103/2019 e pela Lei Federal n. 13.954/2019 não merece guarida. Esta última instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares, dispondo em seu artigo 24-E:

“Art. 24-E.
O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.”

Todavia, o abono de permanência não possui natureza previdenciária, mas remuneratória, configurando verdadeira compensação financeira pela continuidade do serviço ativo após o preenchimento dos requisitos para inatividade. Assim, não há incompatibilidade entre o artigo 3o da Lei Complementar n. 202/2004 e as normas federais posteriores, subsistindo integralmente sua validade e eficácia.

Cumpre ainda registrar que o Estado de Mato Grosso aplica a mesma Lei Complementar n. 202/2004 aos militares para exigir-lhes contribuições previdenciárias — inclusive com o aumento de alíquota promovido pela Lei Complementar n. 712/2022. Seria logicamente incoerente admitir que o Estado utilize a referida lei para fins de cobrança, mas recuse sua aplicação quanto ao benefício que dela decorre, em evidente afronta à coerência normativa e ao princípio da boa-fé administrativa.

A propósito o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que

"
O abono de permanência é devido ao policial militar estadual que, preenchendo os requisitos para transferência à reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, desde que haja expressa previsão em legislação estadual."
(N.U 1031213-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

No caso concreto, restou incontroverso que o apelado preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária desde agosto de 2017 e, tendo o autor optado por permanecer em atividade até maio de 2022, faz jus ao recebimento do abono de permanência equivalente à contribuição previdenciária efetivamente descontada, consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar n. 202/2004.

Comprovada a formulação de requerimento administrativo e a omissão da Administração quanto ao seu pagamento, não há como afastar o direito pleiteado.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025